Tribunal: TJMT
Processo: 0075444-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
ELZA DE CARVALHO SILVA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 75444/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
ELZA DE CARVALHO SILVA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto em face do Acórdão, que à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação n. 97514/2017, para julgar procedente, em parte, o pedido da ação de base, reformando a sentença recorrida, para condenar o Embargante ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, considerando a prescrição quinquenal, cujo montante e índice deverão ser apurados em liquidação de sentença, limitados à reestruturação da carreira, corrigidos monetariamente pelo INPC até 29/06/2009, e, após, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e juros de mora, desde a citação pela TR.
O Embargante sustenta que aquela decisão é obscura, omissa e contraditória, ao argumento de que o valor atribuído à Ação de base foi de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que a competência para apreciar o Recurso de Apelação seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assevera que o Acórdão objurgado é nulo de pleno direito, porquanto a decisão proferida no IRDR n.85560/2016, assevera que todas as ações, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, devem ser julgadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de anular a decisão invectivada e determinar sua remessa para as Turmas Recursais.
A parte embargada não apresentou contrarrazões, fl. 291.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso e obscuro, haja vista que a ação de base foi distribuída com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que a competência para apreciar o Recurso de Apelação seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Consta dos autos que, à inicial, distribuída em 19/05/2015, foi atribuído valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV. (fl. 05/12).
É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).
Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Dessa forma, se na data da distribuição da demanda, no ano de 2015, 60 (sessenta) salários mínimos correspondiam a R$47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais), não há falar em competência dos Juizados Especiais, máxime porque o valor atribuído à causa ultrapassou o patamar que delimita a sua competência.
Sendo assim, em que pese às alegações de omissão e obscuridade na decisão embargada, entendo que carece de razão o Embargante.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR